Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715220-34.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDY DAIELE ROSSI D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada colaciona os documentos de id 72603272 a 072603275. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante (Distrito Federal), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator